Tribunal: TJDFT
Processo: 0754487-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754487-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIRA FERNANDES COELHO REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória promovida por VALDIRA FERNANDES COELHO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Após o julgamento da demanda, publicação do acórdão e seu trânsito em julgado, as partes comparecem aos autos, apresentando petição conjunta de autocomposição, ao tempo em que pugnam pela extinção do feito (ID 77631177). Nesse contexto, não há óbice para a homologação do acordo, haja vista que o objeto dos autos (reparação de danos) é passível de transação, a teor do art. 841 do Código Civil, e os patronos possuem poderes para transigir (ID 67556277, 68069605 e 69471332). Assim, homologo o acordo celebrado, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. X, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 14:40:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador